Tribunal: TJSP
Processo: 0013639-42.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação. Roubo duplamente majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Pena redimensionada. Réu portador de maus antecedentes e reincidente. Ausência de bis in idem. Valoração de condenações distintas. Condenações com trânsito em julgado, atingidas pelo período depurador, embora não sirvam para atestar a reincidência, podem

Ementa:
Apelação. Roubo duplamente majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Pena redimensionada. Réu portador de maus antecedentes e reincidente. Ausência de bis in idem. Valoração de condenações distintas. Condenações com trânsito em julgado, atingidas pelo período depurador, embora não sirvam para atestar a reincidência, podem ser consideradas como maus antecedentes. Impossibilidade do afastamento da agravante da reincidência. Ausência de bis in idem. A consideração da reincidência como agravante não representa nova punição em relação ao crime pretérito. Redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria. Incidência da Súmula no 443 do C. STJ. Concurso formal entre os delitos. Patrimônios distintos. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013639-42.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ANDERSON ROCHA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena imposta ao réu para 08 (oito) anos,
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, no piso,
mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.
A Vara de origem, oportunamente, adotará as providências necessárias para
o cumprimento das penas., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013639-42.2014.8.26.0278 -Voto no 10555
2
Voto no 10.555
Apelação no 0013639-42.2014.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Anderson Rocha da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo duplamente majorado. Concurso de pessoas
e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade
demonstradas. Condenação mantida. Pena redimensionada.
Réu portador de maus antecedentes e reincidente. Ausência de
bis in idem. Valoração de condenações distintas. Condenações
com trânsito em julgado, atingidas pelo período depurador,
embora não sirvam para atestar a reincidência, podem ser
consideradas como maus antecedentes. Impossibilidade do
afastamento da agravante da reincidência. Ausência de bis in
idem. A consideração da reincidência como agravante não
representa nova punição em relação ao crime pretérito.
Redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria.
Incidência da Súmula no 443 do C. STJ. Concurso formal entre
os delitos. Patrimônios distintos. Regime fechado mantido.
Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 298/302, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Anderson Rocha
da Silva foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses
e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, fixados
no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 157, § 2o,
incisos I e II, c.c. artigo 70, ambos do Código Penal. Foi
concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apelou pleiteando, em preliminar, a
nulidade do reconhecimento, por não observância ao artigo 226

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013639-42.2014.8.26.0278 -Voto no 10555
3
do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a) o
afastamento dos maus antecedentes e da reincidência; b)
afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo;
c) redução da fração de aumento utilizada na terceira fase da
dosimetria; d) o reconhecimento de crime único entre os
roubos; e) em caso de manutenção do concurso formal, a
diminuição da fração de aumento (fls. 315/346).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 350/366) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
377/385), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
A alegação de nulidade do reconhecimento realizado na
fase inquisitiva por violação ao disposto no artigo 226 do Código
de Processo Penal não comporta acolhimento, isso porque
referido dispositivo constitui recomendação que deverá ser
observada "se possível", conforme prevê o próprio texto legal.
Logo, o reconhecimento de pessoas não está vinculado
necessariamente à referida regra. Nesse sentido é o
posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013639-42.2014.8.26.0278 -Voto no 10555
4
(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do Código
de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não
uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando
praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo
diverso. Ademais, nos termos do entendimento firmado neste
Tribunal, as disposições contidas no art. 226 do Código de
Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e
não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente
se o reconhecimento foi realizado pelas vítimas e testemunhas
em juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros
elementos de prova, conforme ocorrido in casu (HC 302.302/RJ,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em
15/9/2015, DJe 5/10/2015). (...). (STJ. AgRg no REsp 1243675/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016) (grifo meu).
No presente caso, o reconhecimento fotográfico realizado
na delegacia foi confirmando em juízo, sendo que a vítima
Lucas efetuou o reconhecimento na presença do réu e o
ofendido Walas o fez formalmente, com outras pessoas ao lado
do ora apelante.
Assim, rejeito a preliminar aventada pela douta defesa.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Segundo a denúncia:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 02 de
setembro de 2014, na Estrada Pinheirinho Suzano, Estância
Paraíso, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, ANDERSON
ROCHA DA SILVA, qualificado a fls. 115, com unidade de desígnios
e em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu para
eles, mediante uma conduta que causou mais de um resultado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013639-42.2014.8.26.0278 -Voto no 10555
5
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o
telefone celular da marca LG Optimus L5 Dual, avaliado em
R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), conforme o auto
de avaliação indireta, pertencente à Walas Ferreira dos Anjos,
bem como outros dois aparelhos celulares pertencentes à Lucas
Santos Reis e um indivíduo de prenome Gabriel”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pela portaria (fl. 02), boletim de ocorrência (fls.
03/04), pelo auto avaliação indireta (fl. 07), pelo auto de
reconhecimento fotográfico (fl. 34) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada pela r. sentença:
“O acusado ANDERSON ROCHA DA SILVA, interrogado em juízo,
negou a prática do delito. Alega que as vítimas o reconheceram de
forma equivocada e que sequer sabe dirigir”.
“A vítima WALAS FERREIRA DOS ANJOS, ouvido em juízo, que
estava com seus amigos Lucas e Gabriel andando de skate, quando
um veículo Monza, ocupado por dois passageiros parou e pediu
informação, sendo que em seguida o passageiro apontou um
revólver e anunciou o roubo, subtraindo o seu celular e os
celulares de Lucas e Gabriel. Reconheceu o condutor do veículo
como sendo o réu na delegacia, e, neste ato, reconheceu sem
sombra de dúvida o réu como o condutor do Monza utilizado no
crime”.
“A vítima LUCAS REIS, em juízo, que estava sentado com Walas e
Gabriel em um local que para andar de skate, quando um veículo
Monza se aproximou e parou pedindo informação. Que viu o rosto
dos ocupantes do veículo e o acusado aqui presente estava
conduzindo o veículo e num primeiro momento pediu informação,
mas depois disse tratar-se de um assalto e ele o passageiro
subtraíram os celulares das vítimas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013639-42.2014.8.26.0278 -Voto no 10555
6
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram claramente demonstradas.
Com efeito, em que pese a negativa do acusado, as
vítimas prestaram declarações coesas e harmônicas em todas
as oportunidades em que foram ouvidas. Reconheceram o réu
nas duas fases do procedimento, sem quaisquer dúvida, como
um dos autores do roubo, sendo aquele que conduzia o veículo
Monza e parou para pedir informação, anunciando o assalto
logo em seguida, momento em que seu comparsa sacou uma
arma e subtraiu os celulares dos ofendidos.
Ressalte-se que as declarações da vítima devem ser
prestigiadas pelo julgador, uma vez que, em delitos
patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de
expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas
informações são prestadas com segurança, de forma coerente e
em harmonia com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la
sem restrições.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013639-42.2014.8.26.0278 -Voto no 10555
7
PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o
83/STJ. 1. A pretendida desclassificação por ausência de grave
ameaça é questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita.
Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte Superior. 2.
Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento
assente nesta Corte no sentido de que "nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e
sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o
83/STJ.
(STJ. AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017) (grifo
meu).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria do crime descrito na denúncia. De rigor,
portanto, a manutenção da condenação.
As causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo também restaram suficientemente
comprovadas. As vítimas sempre que ouvidas, narraram que o
réu encostou o veículo para pedir informação e anunciou o
assalto, sendo que seu comparsa (passageiro) portava arma de
fogo e subtraiu os três celulares. No mais, ao contrário do
alegado pela douta defesa, prescindível a apreensão da arma de
fogo para a configuração da majorante.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013639-42.2014.8.26.0278 -Voto no 10555
8
(...) 6. Quanto à etapa derradeira da dosagem da pena, a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou
o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da
arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art.
157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de
prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na
hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando
o seu emprego. (...) (STJ. HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe
18/06/2019) (grifo meu).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do
acusado.
Passa-se à análise das reprimendas.
Na primeira fase da dosimetria, a base foi fixada em 1/6
(um sexto) acima do mínimo, em 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão dos maus
antecedentes
(fl.
250
-
Processo
no
-
0001402-06.2008.8.26.0045).
Ressalte-se que, ao contrário do alegado pela defesa, a
utilização de condenação alcançada pelo período depurador
para caracterização de maus antecedentes não representa
qualquer irregularidade. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO
PERÍODO
DEPURADOR.
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação sedimentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013639-42.2014.8.26.0278 -Voto no 10555
9
nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado,
atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não
sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser
consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-
base. 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade a ser sanada na
via eleita, porquanto o recorrente possui 1 condenação
transitada em julgado, a qual foi corretamente valorada como
maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. A existência
de decisões do Supremo Tribunal Federal, desprovidas de efeito
vinculante, em dissonância com o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça com relação à mesma matéria, não obsta a
este Sodalício que continue exercendo sua função constitucional
e aplicando o entendimento que concluir mais adequado à
legislação infraconstitucional. 4. Agravo a que se nega
provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1422172/DF, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
25/06/2019) (grifo meu).
Na fase seguinte, presente a agravante da reincidência (fl.
252
Processo no 0002071-98.2004.8.26.0045), a pena foi
corretamente acrescida em mais 1/6 (um sexto), atingindo 05
(cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12
(doze) dias-multa.
Não há falar em bis in idem em razão da valoração dos
maus antecedentes na primeira fase e da reincidência na
segunda fase, pois, o que o enunciado da Súmula no 241 do C.
Superior Tribunal de Justiça proíbe é a valoração da mesma
condenação em etapas distintas, fato que não ocorreu nestes
autos.
No mais, também deve ser rechaçado o afastamento da
reincidência sob a alegação de que “a incidência
da agravante
da reincidência
constitui odioso bis in idem, pois o réu está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013639-42.2014.8.26.0278 -Voto no 10555
10
sendo punido mais gravemente
em virtude de outra conduta
pela qual já foi punido. ” (fl. 332).
A incidência da agravante decorre do fato de o réu ter
voltado a delinquir, mesmo após ter sofrido condenação judicial
definitiva.
A argumentação da Defesa não é nova, eis que já
analisada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso
Extraordinário no 453.000/RS, aplicada a sistemática da
repercussão
geral,
e
rechaçada,
por
unanimidade,
a
inconstitucionalidade do artigo 61, inciso I, do Código Penal,
sob a seguinte fundamentação do Ministro Relator Marco
Aurélio:
“Vê-se que a reincidência repercute em diversos institutos
penais, compondo consagrado sistema de política criminal de
combate
à
delinquência.
Serão
todas
essas
normas
inconstitucionais? Sim, a glosa da reincidência como agravante
alcançará, por coerência, os demais preceitos, ante a harmonia
própria à aplicação e interpretação do Direito. Se assim o é
quanto às diversas previsões, de forma diferente não acontece
no tocante ao agravamento da pena. Afastem a possibilidade de
cogitar de duplicidade. Logicamente, quando da condenação
anterior, o instituto não foi considerado. Deve sê-lo na que se
segue, em razão do fato de haver ocorrido, sem o interregno
referido no artigo 64 do Código Penal cinco anos , uma outra
prática delituosa. Então, não se aumenta a pena constante do
título pretérito, mas, presentes o piso e o teto versados
relativamente ao novo crime, majora-se, na segunda fase da
dosimetria da pena, no campo da agravante, a básica fixada.
Afinal, o julgador há de ter em vista parâmetros para
estabelecer a pena adequada ao caso concreto, individualizando-
a, e, nesse contexto, surge a reincidência, o fato de o acusado
haver cometido, em que pese a glosa anterior, novo desvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013639-42.2014.8.26.0278 -Voto no 10555
11
conduta na vida em sociedade. Está-se diante de fator de
discriminação que se mostra razoável, seguindo a ordem natural
das coisas. Repito que se leva em conta o perfil do réu,
percebendo-se a necessidade de maior apenação, consideradas a
pena mínima e a máxima do tipo, porque voltou a delinquir
apesar da condenação havida, no que esta deveria ser tomada
como um alerta, uma advertência maior quanto à necessidade
de adoção de postura própria ao homem médio, ao cidadão
integrado à vida gregária e solidário aos semelhantes. Não é
sem motivo que os tipos penais, sob o ângulo da pena privativa
da liberdade, remetem a balizamento temporal, ou seja,
preveem um mínimo e um máximo de apenação, somente
alijados se verificada causa de diminuição ou de aumento da
pena, como decidiu este Plenário no Recurso Extraordinário no
597.270-4/RS, relator ministro Cezar Peluso. Evidentemente, a
definição da reprimenda adequada ocorre em face das
peculiaridades do caso, despontando o perfil do agente, inclusive
se voltou, por isto ou por aquilo, não importa, a claudicar. Ao
contrário do que assevera o recorrente, o instituto constitucional
da individualização da pena respalda a consideração da
singularidade, da reincidência, evitando a colocação de situações
desiguais na mesma vala a do recalcitrante e a do agente
episódico, que assim o é ao menos ao tempo da prática
criminosa.
(...)
Por tudo, surge constitucional o instituto existente desde a
época do Império da reincidência, não se podendo, a partir de
exacerbação do chamado garantismo penal, olvidar o sistema,
desmantelando-o no ponto consagrador da cabível distinção,
tratando-se desiguais de forma igual. A regência da matéria,
harmônica com a Constituição Federal, circunscrevese a
oportuna, sadia, razoável e proporcional política normativa
criminal e envolve, em rápida contagem, mais de vinte institutos
penais, conforme referido. Com a palavra, está a sempre
ilustrada maioria. De minha parte, desprovejo o recurso,
assentando a constitucionalidade do inciso I do artigo 61 do
Código Penal Decreto-Lei no 2.848/1940”.
Significativa menção da Ministra Rosa Weber:
“(...) a consideração da reincidência como agravante não
representa nova punição em relação ao crime pretérito. Trata-se
apenas de valorar negativamente a escolha efetuada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013639-42.2014.8.26.0278 -Voto no 10555
12
agente em voltar a delinquir, do que resulta maior juízo de
censura em relação a nova conduta praticada, e não uma nova
punição em relação ao crime pretérito. O maior juízo de censura
decorre da opção do agente por continuar a delinquir e justifica
a exasperação da pena na nova condenação. Merece maior
censura, na fase de fixação da pena, o agente que já praticou
anteriormente outro crime, já que o fato revela maior propensão
à prática delitiva e o apenamento anterior não foi suficiente
para prevenir e reprimir o crime. Não se vislumbra com
facilidade como a agravante da reincidência poderia violar o
princípio da individualização da pena como alega o Recorrente
(art. 5o, XLVI, da Constituição Federal). O dispositivo
constitucional não trata do tema em questão e remete ao
legislador a tarefa de estabelecer as penas cabíveis a cada crime.
O legislador cumpriu essa tarefa, elencando a reincidência como
critério de exasperação da pena (art. 61, I, e art. 63 do Código
Penal). É certo que tal remissão ao legislador é condicionada
pelos limites constitucionais impostos pela própria norma
constitucional, mas nada nela se vislumbra a respeito de
eventual vedação à consideração da reincidência como fator de
exasperação da pena”.
Sob a vertente da culpabilidade, como já mencionado
alhures, a reincidência visa recrudescer a punição àqueles que
persistem na criminalidade, em perfeita sintonia com o
princípio constitucional da individualização das penas (art. 5o,
inciso XLVI, CF).
Em sendo assim, de rigor a manutenção da agravante
prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.
Na terceira fase, considerando que há duas causas de
aumento arma de fogo e concurso de pessoas a sanção foi
majorada em 3/8 (três oitavos). Observa-se que a justificativa
trazida pelo Magistrado a quo refere-se apenas à duplicidade de
causas de aumento. Ocorre que a adoção de uma fração maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013639-42.2014.8.26.0278 -Voto no 10555
13
exige fundamento concreto e não o mero número de causas de
aumento.
Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça já
editou a Súmula 443, do seguinte teor: “O aumento na terceira
fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado

exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação
a mera indicação do número de majorantes ”.
Assim, reduzo o acréscimo para 1/3 (um terço),
resultando a pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três)
dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.
Por fim, tendo em vista que foram atingidos três
patrimônios distintos, foi aplicado corretamente o concurso
formal entre os crimes de roubo, não havendo que se falar em
crime único como pretende a defesa. Contudo, entendo
suficiente o acréscimo em 1/6 (um sexto), tornando-se a pena
definitiva em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, no piso.
Considerando o quantum da pena privativa de liberdade
e o disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado permaneceu preso cautelarmente
desde a prisão preventiva ocorrida em 29/11/2018 até o
cumprimento do alvará de soltura em 06/06/2019. Decotado
esse tempo da pena imposta, o saldo que lhe resta a cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013639-42.2014.8.26.0278 -Voto no 10555
14
autorizaria, na apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do
Código Penal, a fixação de regime mais brando. Todavia, as
circunstâncias judiciais desfavoráveis já ressaltadas nesta
decisão, tais como os maus antecedentes, a reincidência e a
prática do delito em concurso e com o emprego de arma de
fogo, impedem, nos termos do § 3.o do art. 33, combinado com
o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração do regime fixado
na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, incisos I e II, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para reduzir a pena imposta ao réu para 08 (oito)
anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 18
(dezoito) dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r.
sentença.
A Vara de origem, oportunamente, adotará as providências
necessárias para o cumprimento das penas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator